Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702466-46.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARIA AMARAL AGRAVADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Simone Maria Amaral contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n.o 0700198-62.2026.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a “inclusão da agravante na lista de candidatos PCD do Edital 36/2025, inaudita altera pars, em cognição sumária, garantindo sua participação na escolha de vagas prevista para janeiro de 2026”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda de ID 263146346. Para evitar tumulto processual, excluam-se as peças de ID262606634 e ID261978957. Retifique-se o polo passivo para constar o Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado do Distrito Federal. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para assegurar a manutenção da impetrante na lista de aprovados como Pessoa com Deficiência, garantindo-lhe o direito de prosseguir regularmente no certame, inclusive para convocação e entrega da documentação necessária à contratação como professora temporária. Para fundamentar o seu pleito, sustenta a autora ser portadora deTranstorno do Espectro do Autismo (TEA), mas ter sido excluída do certame porque a junta médica entendeu que ela não se enquadra como deficiente. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O edital no 36, de 26 de agosto de 2025, prevê, em seu item 12.2, que serão consideradaspessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no artigo 2o da Lei Federal no 13.146, de 2015; nas categorias discriminadas nos artigos 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298, de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 2004; no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 2012 (Transtorno do Espectro Autista – TEA); nos artigos 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317, de 2009; no parágrafo 6o do artigo 8o da Lei Distrital no 4.949, de 2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa comDeficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 2009, e da Lei no 14.126, de 2021 (ID 263149829, pág. 12). O item 12.13.9 dispõe ainda que perderá o direito de concorrer comopessoa com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 13.4 e 13.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, aquele que não comparecer à referida fase (ID 263149829, pág. 12). De acordo com o documento de ID 263146394, a Comissão Multiprofissional concluiu que a candidata não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a documentação apresentada não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária, para afastar a conclusão da Comissão Multiprofissional, sendo necessária a realização de perícia judicial para verificar se a condição clínica da autora pode ser caracterizada como deficiência física, nos termos da legislação de regência. Ressalte-se, ainda, que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, substituindo a Administração Pública ou a Comissão Multiprofissional na avaliação técnica acerca do enquadramento da candidata como pessoa com deficiência. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao condicionar a proteção do direito à realização de perícia judicial, o magistrado desconsidera a eficácia probatória da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), documento emitido pelo próprio Distrito Federal, que goza de presunção de veracidade e legitimidade”; (b) “se a Agravante apresentou laudos médicos conclusivos (ID 263146394 e ss) atestando o diagnóstico de TEA, o seu enquadramento como PcD é direito líquido e certo. A Administração Pública, ao negar tal condição, viola o Princípio da Legalidade e o item 12.2 do próprio Edital”; (c) “o que se busca não é reavaliar critérios técnicos, mas corrigir ilegalidade flagrante, consistente na negação de efeito jurídico a diagnóstico médico válido, em violação direta à lei federal”; (d) “comprovado o diagnóstico de TEA, não cabe à Administração afastar o enquadramento como PcD com base em juízo subjetivo da Comissão Multiprofissional”; (e) “a decisão é inconsistente com a realidade fática dos autos e com a proteção especial conferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), carecendo de correção imediata por este Colegiado, mesmo que em sede de cognição sumária, tendo em vista a documentação apresentada pela Agravante”; (f) “bancas examinadoras não podem excluir candidatos com TEA da lista PcD com base em avaliações genéricas que ignorem a condição, sendo comum a reversão dessas decisões na justiça”; (g) “a exigência de nova prova, diga-se judicial, para um fato já atestado pelo Estado configura um formalismo excessivo que obstaculiza o acesso à justiça e ignora o princípio da eficiência administrativa”; (h) “a urgência da medida é demonstrada pelo periculum in mora iminente, visto que a lista de classificação para entrega de documentos já foi publicada pela SEEDF, com convocações agendadas para o período de 12 a 28 de janeiro de 2026. A manutenção do indeferimento da liminar impedirá a agravante de exercer o cargo para o qual logrou aprovação, causando-lhe prejuízo alimentar e profissional irreversível e ferindo a legislação aplicável”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar que os agravados incluam a agravante na lista de candidatos PCD do Edital 36/2025, inaudita altera pars, em cognição sumária, garantindo sua participação na escolha de vagas prevista para janeiro de 2026”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que teria eliminado a impetrante (ora agravante) na etapa de avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, a qual teria concluído pelo “não enquadramento” da candidata como pessoa com deficiência, “para fins de participação nas vagas reservadas do certame”. Por isso, a agravante teria sido mantida no certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência. Pois bem. A Lei n.° 12.764/2012, a qual institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que: Art. 1o (...) § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, institui que: Art. 8o-A Ficam reservados às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 1o Quando o percentual indicado no caput resultar em número fracionado, este deve ser elevado ao primeiro número inteiro subsequente, sempre que o total de vagas oferecidas for igual ou superior a 2. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 2o Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deve se autodeclarar pessoa com deficiência, no momento da inscrição, nos termos do edital normativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 3o A autodeclaração de pessoa com deficiência é confirmada mediante avaliação biopsicossocial, realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar composta por 3 profissionais com formação em curso superior e registro no conselho de classe correspondente, dentre os quais 1 médico do trabalho com registro de qualificação de especialidade – RQE no Conselho Regional de Medicina e 2 integrantes da respectiva carreira. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 4o A comissão de avaliação biopsicossocial, a ser presidida pelo médico do trabalho, deve considerar: (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) III – a limitação no desempenho de atividades; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) IV – a restrição de participação. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 5o Da decisão que não reconheça a deficiência cabe recurso administrativo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 6o A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) § 7o A avaliação biopsicossocial realizada durante o desenvolvimento do concurso pela banca examinadora do certame ou comissão equivalente que tenha reconhecido o enquadramento da pessoa com deficiência de candidato, prevalece sobre ulterior avaliação administrativa médica, caso tenha se operado a posse até a data de publicação desta Lei, ainda que na condição de sub judice, desde que não tenha se formado coisa julgada em sentido contrário. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024) Com relação aos critérios da avaliação biopsicossocial, o Edital n.o 36, de 26 de agosto de 2025, estabelece que (id 80442971, p. 13-14): 12.13.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, se não eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no § 3o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012. 12.13.2 Nos termos do § 4o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, na avaliação biopsicossocial a comissão deverá considerar: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 12.13.3 A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial, nos termos do § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações. [...] 12.13.5 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico, contendo o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina e explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e/ou prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos. [...] 12.13.11 O candidato que, após a avaliação, não for considerado pessoa com deficiência pela comissão multiprofissional e interdisciplinar, e que tenha sido aprovado nas fases anteriores, continuará participando do certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. No caso concreto, a avalição biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar teria concluído pelo não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame, teria sido proferida sob os seguintes fundamentos: 5. ANÁLISE POR TIPO DE DEFICIÊNCIA A comissão multiprofissional e interdisciplinar avaliou a elegibilidade do candidato com base nas características específicas de cada tipo de deficiência, utilizando os critérios definidos na legislação vigente. A análise foi conduzida com base nos laudos e documentos apresentados, em conformidade com os requisitos técnicos e legais. Os resultados detalhados dessa análise serão considerados de forma consolidada na justificativa final de avaliação pela comissão. O candidato possui deficiência persistente e clinicamente significativa na comunicação e interação sociais, incluindo dificuldade na comunicação verbal e não verbal, ausência de reciprocidade social ou dificuldade em desenvolver e manter relações adequadas ao seu nível de desenvolvimento? Não O candidato apresenta padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, como movimentos ou falas estereotipadas, respostas sensoriais incomuns, aderência excessiva a rotinas, comportamento ritualizado ou interesses restritos e fixos? Não 6. DA DECISÃO E JUSTIFICATIVA CONSOLIDADA DA COMISSÃO Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público. Contra a referida avalição, a candidata (ora agravante) interpôs recurso administrativo, o qual teria sido indeferido (id 80442987). Extrai-se da resposta ao recurso administrativo que: (a) embora a candidata tivesse apresentado diversos documentos médicos, relatórios e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), esses elementos não afastariam a obrigatoriedade da avaliação biopsicossocial prevista no edital e na legislação; (b) a Comissão Multiprofissional explica que o simples diagnóstico de TEA não garante, por si só, o enquadramento como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas, pois é necessário analisar, de maneira concreta, a existência de impedimentos de longo prazo, limitações funcionais e barreiras que comprometam a participação da candidata em condições de igualdade; (c) após análise da documentação apresentada e da avaliação presencial realizada, a comissão concluiu que não teriam sido identificadas limitações funcionais significativas que caracterizassem deficiência nos termos legais. Por essa razão, teria decidido manter o indeferimento do enquadramento da candidata como PcD, sob a justificativa de que ela não preencheria os requisitos exigidos pelas normas que regem o certame e pelas leis aplicáveis. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade e em conformidade às regras editalícias. Importante assinalar que a análise de eventual (i)legalidade na avaliação biopsicossocial efetuada pela comissão multiprofissional e interdisciplinar demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de complexa dilação probatória, inclusive, com a possibilidade de produção de prova pericial, o que seria inviável na via eleita). Registra-se, ainda, que a carteira de identificação da pessoa com deficiência, a despeito de ser emitida por órgão oficial, não gera presunção absoluta de que ela faria jus à participação como PcD em concursos públicos (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A, § 6o c/c item 12.13.3 do edital que rege o certame). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão subsidiada em manifestação de “área técnica” (comissão multiprofissional e interdisciplinar) proferida em processo administrativo constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - NÍVEL I. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DA LISTA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA E PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto em face de sentença pela qual foi declarada a nulidade do ato administrativo que, em concurso público, excluiu candidato da lista de aprovados às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O apelante assevera que a avaliação biopsicossocial do candidato se baseou em critérios estabelecidos no edital e na legislação de regência, oportunidade em que ficou constatada a inexistência de condições próprias de pessoas com deficiência (PcD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, na etapa de avaliação biopsicossocial, realizada pela banca examinadora, a qual concluiu que, apesar do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) - Nível I, o grau de acometimento apresentado não justifica sua inclusão na lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 3.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 4. O fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que as normas afirmativas que objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades a seus beneficiários devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato. 4.1. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva de pessoas com deficiência atenderá a finalidade para a qual foi editada, de modo a impedir que a política afirmativa seja atribuída automaticamente, como decorrência de um diagnóstico médico no qual não são descritas limitações de cunho cognitivo ou psicológico que restringem efetivamente a capacidade do indivíduo de obter o acesso ao cargo público. 4.2. Muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009, tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação a candidatos inscritos em vagas de ampla concorrência em concursos públicos. 5. Observado que, a despeito do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – nível I, o autor apresenta independência e autonomia preservadas, sem sinais de prejuízo às atividades diárias, ou déficits cognitivos e ordem psicológicos importantes, não há justificativa para sua inclusão na lista de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos exige a demonstração de impedimentos substanciais que comprometam a participação plena e efetiva do candidato. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível I, por si só, não assegura automaticamente o direito à vaga destinada as pessoas com deficiência (PcD), devendo ser verificada a existência de limitações concretas e significativas. 3. Correta a exclusão do candidato da lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público, quando evidenciada a inexistência de déficit cognitivo ou psicológico importante, que o impeça de competir, em iguais condições, com os candidatos às vagas de ampla concorrência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 37, I, II e III; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, arts. 3o e 5o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0715182-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/02/2025; TJDFT, APC no 0705032-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024. (Acórdão 1988734, 0703998-06.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em demanda na qual o agravante pleiteia o reconhecimento do direito de se inscrever em concurso público na condição de pessoa com deficiência, após o indeferimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante são suficientes para afastar, em sede de tutela de urgência, a conclusão da banca examinadora acerca da inexistência da alegada deficiência; e (II) estabelecer se a carteira de identificação da pessoa com deficiência confere, aprioristicamente, direito subjetivo à inscrição em concurso público como PCD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. 4. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para desconstituir a avaliação realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, conforme o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015. 5. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos, segundo o STF (Tema 485 da repercussão geral, RE 632.853/CE), só é admissível em hipóteses excepcionais de erro material evidente ou violação manifesta de normas, o que não se verifica no caso em exame. 6. A aferição da condição de pessoa com deficiência demanda dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência. 7. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não gera presunção absoluta de enquadramento como PCD para fins de inscrição em concurso público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia entre candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo que indefere inscrição em concurso público na condição de PCD goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca. 2. Laudos médicos particulares unilaterais não bastam para infirmar a avaliação biopsicossocial realizada por banca examinadora. 3. A carteira de identificação da pessoa com deficiência não ampara a participação em concurso público como PCD. 4. O controle judicial de atos de concurso público limita-se às hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou erro material evidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; e Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral). (Acórdão 2056092, 0727143-77.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator